Tribunal: TJES
Processo: 5007698-36.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007698-36.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JADSON GOMES POGGIAN

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO
.
DISCUSSÃO ACERCA DA AUTORIA
INVIÁVEL NA VIA ESTRITA ELEITA.

IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PARA MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.
ORDEM
DENEGADA
.

1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Jurisprudência STJ.

2. Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

3. Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, estando aguardando audiência de instrução de julgamento designada para data próxima

4. O rito estreito do habeas corpus não comporta dilação probatória e justamente por isso as alegações que questionam autoria devem ser abordadas no curso da ação penal (Processo nº. 5000337-36.2022.8.08.0000, Habeas Corpus Criminal, Relator Des. PEDRO VALLS FEU ROSA, 1ª Câmara Criminal, Data: 01/07/2022).

5. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JADSON GOMES POGGIAN em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000604-16.2011.8.08.0021
pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

A impetrante sustenta, em apertada síntese, constrangimento ilegal advindo da existência de excesso de prazo do cárcere cautelar. Afirma que o paciente encontra-se preso preventivamente em decorrência de decisão cumprida na data de 23 de novembro de 2022. Aduz que a instrução ainda não findou devido à demora no cumprimento de diligências atribuíveis ao poder judiciário.

Alega,
ainda
, que o depoimento em juízo de uma testemunha evidencia a ausência de envolvimento do paciente no crime.

Diante disso, r
equer
a revogação da
sua
prisão preventiva
,
expedindo-se o consequente alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora (
ID
8750656
).

A liminar foi indeferida em decisão proferida em
2
8
/0
6
/202
4
(ID
8811425
).

P
arecer da d. Procuradoria de Justiça
pela

denegaç
ão da ordem (ID

9217207
).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JADSON GOMES POGGIAN em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000604-16.2011.8.08.0021 pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

A impetrante sustenta, em apertada síntese, constrangimento ilegal advindo da existência de excesso de prazo do cárcere cautelar. Afirma que o paciente encontra-se preso preventivamente em decorrência de decisão cumprida na data de 23 de novembro de 2022. Aduz que a instrução ainda não findou devido à demora no cumprimento de diligências atribuíveis ao poder judiciário.

Alega, ainda, que o depoimento em juízo de uma testemunha evidencia a ausência de envolvimento do paciente no crime.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva, expedindo-se o consequente alvará de soltura.

Após prestadas informações pelo Juízo
a quo
, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Insta salientar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

No caso em voga, a denúncia foi ofertada em 20 de janeiro de 2011 e a decisão que decretou a prisão (prolatada em 02 de março de 2011) foi cumprida apenas em 23 de novembro de 2022.

Consoante as informações apresentadas pela autoridade coatora, observo que desde o cumprimento do mandado de prisão sobreveio (i) pedido de revogação da prisão preventiva, (ii) citação do paciente, (iii) novo pedido de revogação da segregação cautelar e (iv) designação de audiência de instrução e julgamento.

Destaco que o rol de testemunhas apresentado na denúncia contem 08 (oito) pessoas e a defesa também arrolou 01 (uma) testemunha.

Registro que a complexidade do feito reside em particular na quantidade de testemunhas, o que, de maneira esperada, dilata a duração da instrução, inclusive porque o exercício do contraditório demanda a ciência de todos que do processo participam.

O exame do andamento processual revela que o judiciário está diligenciando por meio da expedição de mandados de intimação na tentativa de trazer aos autos as testemunhas arroladas.

Ademais, impulsionando o feito, o julgador de primeiro grau designou audiência em continuação para 15/08/2024 para a oitiva das testemunhas Leonardo, Simone, Francelha, Shirlei, Cirlene, Rogério, Vaninho e Andreia e interrogatório do réu.

O cenário processual, portanto, se harmoniza com a jurisprudência desta 1ª Câmara Criminal no sentido de que “
não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, estando aguardando audiência de instrução de julgamento designada para data próxima
” (Processo nº. 5002041-16.2024.8.08.0000, Habeas Corpus Criminal, Relator Des. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, Data: 23/04/2024).

Assim, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Quanto ao argumento de que o depoimento em juízo de uma testemunha evidencia a ausência de envolvimento do paciente no crime, ressalto que referida alegação deverá ser objeto da ação penal própria, posto que demanda aprofundado exame probatório, o que foge ao escopo do habeas corpus.

Nesse sentido, orienta esta Câmara Criminal que “
o rito estreito do habeas corpus não comporta dilação probatória e justamente por isso as alegações que questionam autoria devem ser abordadas no curso da ação penal
” (Processo nº. 5000337-36.2022.8.08.0000, Habeas Corpus Criminal, Relator Des. PEDRO VALLS FEU ROSA, 1ª Câmara Criminal, Data: 01/07/2022).

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.